Tribunal: TJSP
Processo: 2107093-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ambiental. Cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Ilegitimidade passiva. Questão decidida na fase de conhecimento. Matéria de ordem pública, que pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição, desde que ainda não decidida nos autos. Impossibilidade de manter a discussão indefinidamente, sob pena de gerar insegurança jurídica. Preclusão. Litigância de má-fé.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ambiental. Cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Ilegitimidade passiva. Questão decidida na fase de conhecimento. Matéria de ordem pública, que pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição, desde que ainda não decidida nos autos. Impossibilidade de manter a discussão indefinidamente, sob pena de gerar insegurança jurídica. Preclusão. Litigância de má-fé. Configuração. Recurso nitidamente protelatório. Imposição de multa (art. 81, "caput" do CPC). Agravo improvido, com observação.